Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação negatória de paternidade c/c retificação de registro de nascimento. Investigação de paternidade. Ação antecedente. Processamento e julgamento. Paternidade afirmada. Trânsito em julgado. Aperfeiçoamento. Rediscussão do objeto. Hipóteses (STF, Tema 392). Subsistência. Caso concreto. Distinguishing. Viabilização de exame de DNA. Genitor. Recusa voluntária. Error in procedendo. Inexistência. Presunção da paternidade. Sujeição. Ambiente da ação investigatória. Resolução sentencial. Oposição de irresignação. Ausência. Eficácia preclusiva. Coisa julgada material. Prevalência. Repristinação das questões. Impossibilidade. Extinção da ação negatória, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V). Solução consoante o devido processo legal. Ratificação. Apelação. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Não conhecimento. Gratuidade de justiça. concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Documentos novos. Apresentação após a sentença. Documentação aferível por consulta processual. Consideração. Viabilidade. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo genitor em face de sentença que, resolvendo a ação negatória de paternidade c/c retificação de registro de nascimento que aviara em desfavor da filha, ora menor impúbere, extinguira o processo, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a subsistência de sentença editada em processo antecedente manejado dispondo sobre a subsistência do vínculo biológico entre as partes, provimento acobertado pelo manto da coisa julgada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição do enquadramento do caso concreto a uma das hipóteses de exceção apregoadas no âmbito do Tema 392/STF, de repercussão geral, de modo a legitimar a relativização da coisa julgada que acobertara a decisão judicial que, em sede de anterior ação de investigação de paternidade, reconhecera o vínculo paterno-filial das partes, e de viabilizar a retomada do curso processual da vertente ação negatória de paternidade mediante a cassação do provimento extintivo.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do instrumento recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado genericamente no âmbito da peça recursal não merece sequer ser conhecido.
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e confirmada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
5. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou previamente disponibilizada, contanto que devidamente justificado o motivo, o que legitima que, sendo a aferição dos documentos externalizados após a prolação da sentença possibilitada por mera consulta processual, sejam conhecidos e valorados em ponderação com os demais elementos probatórios subsistentes nos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa.
6. A despeito de inexorável que o Supremo Tribunal Federal firmara tese em sede de repercussão geral, estabelecendo hipóteses excepcionais em que é possível superar a coisa julgada para possibilitar o processamento e julgamento de nova ação de investigação de paternidade proposta em razão de novas condições de viabilidade de realização de exame de DNA - Tema 392 -, não se pode olvidar que a excepcional relativização do instituto processual condiciona-se à ausência de ultimação do exame por impossibilidade alheia à vontade das partes, reportando-se principalmente ao período anterior à universalização do acesso ao método técnico, não abarcando os casos em que a prova técnica não sobejara produzida por renitência ou desídia do pretenso genitor em sujeitar-se à perícia e em que não subsiste comprovação quanto à negativa da relação paterno-filial.
7. Evidenciado que o genitor, conquanto intimado da designação da prova pericial no âmbito de ação investigatória de paternidade há muito manejada em seu detrimento, voluntariamente se recusara a comparecer ao exame genético, posteriormente abstivera-se de comunicar seu efetivo e atualizado endereço ao Juízo competente, se ocultara a fim de não ser formalmente comunicado dos atos processuais subsequentes e mantivera-se inerte no respeitante à formulação de inconformismo em face de sentença que reconhecera a presunção relativa de paternidade e declarara o vínculo paterno-filial estabelecido com a agora ré, permitindo o derradeiro trânsito em julgado da resolução sentencial havida, ressoa inviável que, mediante construção interpretativa, seja a hipótese inserida na compreensão excepcional versada pelo Tema 392/STF para relativizar-se a coisa julgada material por via de ação negatória.
8. A relativização da coisa julgada material tem como premissa a constatação de que a realidade estabelecida pelo pronunciamento judicial revestido de imutabilidade não pode prevalecer sobre certos valores que se afiguram de maior relevância no contexto social e no refletido nas formulações legais do que a simples manutenção da situação emoldurada pelo decidido, o que não sucede com a ação negatória de paternidade, pois nela o objetivado é justamente a desconstituição do estado de filiação já estabelecido, encerrando o direito nela controvertido contornos meramente pessoais por traduzir a vontade de o pai ser eximido da condição que lhe é atribuída.
9. Acobertada a discussão acerca do vínculo paterno-filial pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida e transitada em julgado, ressoa inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconstituição do preteritamente decidido, devendo guardar a resolução da vertente ação negatória de paternidade conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, tornando juridicamente impossível que o resolvido no âmbito de anterior ação de investigação de paternidade seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao objeto de demanda posterior descabidamente devolvida ao reexame da instância recursal (CPC, arts. 505 e 507).
10. A ação negatória de paternidade, emergindo da vontade de o autor safar-se da condição de pai que lhe fora atribuída por decisão transitada em julgado, ora proferida sob a ótica da presunção juris tantum de paternidade provinda da recusa em submeter-se ao exame genético (STJ, Súmula 301; CC, arts. 231 e 232), encarta questão que não sobrepuja sua pessoa, não versando matéria afeita à dignidade humana e não estando infensa à intangibilidade assegurada à coisa julgada material, ensejando que, aferido que configura a repetição de questão efetivamente decidida em ação pretérita, seja extinta com supedâneo na caracterização da coisa julgada de forma a serem privilegiados o objetivo teleológico do processo, a segurança jurídica, o devido processo legal e a boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.